Tribunal: TJDFT
Processo: 0728988-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728988-81.2024.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: CONCORDIA LOGISTICA S.A. D E S P A C H O A decisão de ID 61682008 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à Apelação. Não foi interposto recurso contra a referida decisão, conforme certidão de ID 63299122. Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação 0718363-82.2024.8.07.0001. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator